Tribunal: TJPA
Processo: 0816988-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816988-91.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0816988-91.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0816988-91.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 12478016 p.1 - 3) em resumo, que em 09/09/2022, por volta das 10h,
Policiais civis receberam determinação do diretor da Seccional do Guamá para averiguar denúncia anônima que relatava que um foragido da justiça, encontrava-se escondido em um apartamento no Residencial Liberdade II, Qd. 04, Bloco E, nº 94, Bairro da Terra Firme, CEP 66079-005.

Em razão disso, deslocaram-se até o local e lá foram recebidos pelo Apelante, o qual inicialmente identificou-se como WALISSON PEREIRA ALMEIDA e, após verificar que tal nome não existia, o mesmo forneceu seu nome verdadeiro e confirmou que estava evadido do sistema penal.

Após foi realizada revista tanto pessoal quanto local, tendo sido encontrada uma embalagem plástica na área de serviço do andar superior, sobre uma bancada, em meio a pedaços de madeira, dentro da qual continha substância sólida em forma de pedras, semelhante à cocaína, pesando o total de 15,8g (quinze gramas e oito miligramas).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12478054 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9189925 p. 1-27) pugnando a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12478067 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do mesmo (ID nº 12709411 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa negativa de autoria ou insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV e VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito tendo em depósito
01 (uma) embalagem plástica contendo substância sólida em forma de pedras de coloração marrom avermelhada semelhante a cocaína,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 12477996 p. 18-19) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 12478009 p-. 4-5).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: ter em depósito e guardar substância entorpecente.

O
PC CLAUDINEY BITTENCOURT LOBATO
declarou
que foram informados pelo delegado sobre um foragido no Conjunto Liberdade. Primeiramente se dirigiram ao local com o informante para que fosse apontado o imóvel, cuja identidade não pode revelar. Que bateram na porta e o acusado abriu a porta. Que ele deu nome errado. Que deram buscas para encontrar documento. Que nesse ínterim um colega encontrou droga. Que não lembra exatamente da droga, mas estava em invólucros. Que foi a quarta pessoa a entrar na residência, considerando que é um local perigoso e ficou na função de segurança da equipe, pois a área é dominada por facções. Que não se recorda se o acusado estava sozinho. Que não se lembra se tinha rede ou cama no local, pois estava na contenção da equipe e
ficou do lado de fora
, tendo visualizado a apreensão da droga pela porta. Que não se recorda se foi encontrado dinheiro. Que não sabia o nome da pessoa foragida, parece que era da Ilha do Marajó. Que como ficou na retenção, quem fez a abordagem inicial foram os outros policiais, por isso acha que o acusado autorizou a entrada. Que não sabe dizer se tinha mandado judicial para ingresso em domicílio. Que não verificou movimentação de pessoas que poderiam vender droga. Que não realizaram campana, as informações sobre tráfico foram ditas pelo acusado. Que o objetivo da diligência era recaptura de foragido,
que não entrou no imóvel
, e observou quando eles saíram com a droga de dentro do imóvel. Que não tinham mandado de captura do acusado.

Já o
PC EUVANDRO FREITAS DE MELO
declarou
: que o diretor da seccional recebeu uma denúncia sobre um foragido e foram ao local averiguar a veracidade da informação. Que ao se dirigirem ao local foram recebidos pelo Apelante, solicitaram sua identidade, mas ele disse que não tinha no momento, tendo informado um nome que não se recorda, e ao consultarem no sistema constataram que o nome dado não existia. Que depois ele falou a verdade. Que ao consultarem novamente confirmaram que ele respondia por associação ao tráfico e estava evadido do sistema. Que fizeram uma revista pessoal e não acharam nada. Que o colega encontrou no apartamento uma embalagem plástica com o que parecia ser cocaína. Que o acusado confirmou que estava comercializando. Que não o conhecia e que a denúncia era sobre um foragido no endereço. Que foi um dos colegas que encontrou a droga.
Que a droga estava no andar superior e que estava em entulhos.
Que acha que tinha uma outra pessoa lá. Que acha que Valdecy achou a droga
. Que o acusado abriu a porta e ele franqueou a entrada.

Que ficou com o acusado na sala
e os demais agentes que fizeram a revista. Que a informação do endereço foi repassada ao delegado por um informante. Que não tinham mandado de recaptura.

Por fim, o
PC

WALDECY ALKEMIN FERREIRA
declarou em Juízo que
: que através de denúncia anônima foi dito que havia um foragido no Conjunto Liberdade. Que foram recebidos pelo acusado e ele deu nome errado primeiramente. Que depois ele deu nome certo e constataram que estava foragido do sistema penal.
Que pediram autorização para entrar e ele consentiu
.
Que achou droga (cocaína) na parte de cima da casa
. Que a polícia não tem informação se o acusado integra facção ou não. Que o acusado estava sozinho pelo que recorda. Que não se recorda se foi apreendido dinheiro. Que o objetivo da diligência era recaptura de foragido. Que não tinham mandado de captura em mãos. Que não se lembra como estava a droga.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/07/2024